Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737772-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOSE FERREIRA BORGES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0709016-89.2019.8.07.0004) proposta em desfavor de JOSE FERREIRA BORGES, indeferiu o pedido de penhora salarial do executado sobre o vencimento que percebe na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento), até a satisfação da dívida. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de penhora de 10% dos vencimentos da parte devedora junto a Secretaroa de Estado de Educação do Distrito Federal. Alega que vem-se flexibilizando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC, para deferimento da penhora em salário, num percentual que não abalaria a sobrevivência do devedor, nem à dignidade da pessoa. Elenca julgados da jurisprudência em seu favor. Decido. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV Código de Processo Civil é norma cogente que admite somente a hipótese de exceção para os casos em que a parte ganhe mais de 50 (cinquenta salários mínimos), constantes do parágrafo 2o de referido diploma legal, ou para cobertura de débitos de prestação alimentícia. As interpretações jurisprudenciais elencadas são casuísticas não vinculantes, isto é, não foram proferidas sob o regime dos recursos repetitivos, não vinculando os demais órgãos do judiciário e da administração pública. Além do mais, é caráter subjetivo auferir que um percentual não abalará a situação econômica da parte. Para que tal se verificasse seria necessário um detalhado levantamento da vida financeira do executado, o que não se vislumbra dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, resulta em tolerável impacto no orçamento do devedor que, sem prolongar em demasia o comprometimento do padrão salarial para a quitação da dívida, não afeta a subsistência do núcleo familiar, de modo a permitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1893037, 07160721520248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1890921, 07149376520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC, permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF não vinculante mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de percentual do salário dos devedores em sede de agravo de instrumento se não comprovado que penhorado esse percentual do salário será preservada a sua dignidade e da sua família e ausentes informações sobre o valor do salário, contracheque, e o agravante afirma que somente os próprios agravados podem fazer essa prova. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1889477, 07545598820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, pois, o pedido supra. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora, em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. Em suas razões recursais (ID 63822914), a agravante alega que a ação de execução teve início no ano de 2019 e, após transcorridos cerca de cinco anos, ainda não conseguiu obter êxito no recebimento de seu crédito. Informa que o executado/agravado é servidor da Secretaria aposentado do Distrito Federal e percebe remuneração líquida superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Destaca julgado do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação da regra sobre impenhorabilidade salarial e defende a possibilidade de sua aplicação ao caso sub examine, considerando os vencimentos percebidos pelo executado durante esses cinco anos que busca receber o valor objeto da execução proposta. Requer, assim, em sede de liminar, a suspensão da decisão que indeferiu a penhora. No mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a reforma da decisão agravada, determinando-se a penhora de vencimentos do agravado, no percentual de 10% (dez por cento). Preparo regularmente recolhido (ID 63822794). A agravante anexou comprovante de rendimento do agravado (ID’s 65178327 e 65178332). É o relato do necessário. Decido. Cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial movido pela agravante em desfavor do agravado, pessoa natural ou física, com intuito de receber os valores constantes de três cheques, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada (ID 46935531 – autos originários), perfazendo o montante, atualizado à época da propositura da ação, de R$ 3.078,00 (três mil e setenta e oito reais). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que, tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. Assim é que há precedentes desta eg. Corte no sentido de que o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos, tomado como parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça, pode também ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados. Nesse sentido, o seguinte precedente: 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DADEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833,IV, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 833, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família, garantindo-lhes uma vida digna e o mínimo existencial. 3. Excetuam-se de tal regra apenas a penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como a constrição de importâncias auferidas pelo devedor que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Na hipótese, o crédito perseguido pelo exequente agravado decorre de dívida oriunda do não pagamento de nota promissória e a executada agravante, não aufere remuneração superior ao aludido limite legal. Ademais, não há nos autos prova no sentido de que, na específica situação da agravante, eventual constrição sobre parte de seus vencimentos seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência desta e de sua família. 5. Dessa forma, o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário da devedora, ainda que se considere a constrição parcial dos rendimentos, devendo ser mantida a regra da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1414693, 07059293520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme se infere dos autos principais, a parte agravada, ora devedor, percebe o valor bruto de R$ 12.300,36 (doze mil e trezentos reais e trinta e seis centavos), a título de salário, em contraprestação ao exercício do cargo que exerceu na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Tal salário é, inequivocamente, acima do parâmetro supramencionado, para aferição de hipossuficiência econômica, no caso, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Diante disso, a constrição do vencimento em percentual de 10% (dez por cento) da sua aposentadoria afigura-se razoável, considerando não só o esgotamento dos meios executivos outrora efetivados, sem o necessário sucesso para o pagamento da dívida, como o fato de que tal constrição não lhe compromete o mínimo existencial, porquanto perfaz o valor aproximado de R$ 962,85 (novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), considerando o comprovante anexado relativo ao ano corrente (ID 65178332). Está presente, pois, a probabilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, in litteris: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo e determino a imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF,16 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator